Tribunal: TJBA
Processo: 8058169-23.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058169-23.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DAGUETTI & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
GISELLE DARC DIAS SANTOS

AGRAVADO: APROCOM BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
CHARLES DE SOUZA FERREIRA, IVINA PAULA DE OLIVEIRA PINTO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA. CLÁUSULA PENAL ABUSIVA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Agravo de Instrumento interposto por DAGUETTI & CIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA contra decisão da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, nos autos de ação revisional de contrato ajuizada em face de APROCOM BRASIL LTDA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da cláusula 27ª, § 2º, inciso I, do contrato de prestação de serviços de cobrança. A cláusula em questão prevê multa de 20% sobre o valor da carteira de cobrança em caso de rescisão unilateral por parte da agravante. A parte recorrente alegou a abusividade da cláusula, destacando o desequilíbrio contratual e a ausência de contrapartidas semelhantes em desfavor da agravada, além de ressaltar que o contrato encontrava-se em vigência por prazo indeterminado, admitindo denúncia unilateral com aviso prévio.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência recursal, com a finalidade de suspender os efeitos da cláusula penal prevista no contrato firmado entre as partes, diante da alegação de abusividade e desequilíbrio contratual.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula contratual que impõe à contratante multa elevada e desproporcional em caso de rescisão unilateral, sem prever penalidades equivalentes à contratada em situação análoga, revela desequilíbrio contratual, ensejando a intervenção judicial para preservar a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

4.

O contrato não foi renovado formalmente após seu termo final, convertendo-se, por previsão expressa em cláusula contratual, em contrato por prazo indeterminado, o que autoriza a denúncia unilateral mediante aviso prévio, sem a incidência da penalidade prevista para rescisão antecipada de contrato por prazo determinado.

5.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo —, mostra-se cabível a concessão da tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da cláusula penal controvertida.

5.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 421 e 423; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8058169-23.2023.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
DAGUETTI & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

e como

Agravado
APROCOM BRASIL LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

09